Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-60.2023.8.11.0028
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000359-60.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZENON ALVES DOS SANTOS - CPF: 458.845.871-04 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°
1000359-60.2023.8.11.0028

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:

ZENON ALVES DOS SANTOS

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILÍCITO - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL DE POCONÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS OCASIONADOS AO CONSUMIDOR – RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DANO MORAL CONDIZENTE COM AS FINALIDADES LEGAIS – MANUTENÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os danos causados aos consumidores, em decorrência das reiteradas interrupções do fornecimento de energia, por supostos problemas decorrentes de fenômenos climáticos não comprovados, devem ser indenizados.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°
1000359-60.2023.8.11.0028

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:

ZENON ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação De Indenização Por Danos Morais Decorrente De Ato Ilicito.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal De Poconé.

Sentença (Id.
179636177
):
j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo a falha na prestação de serviço e determinando o pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado (Id.
179636178
):
pleiteia a reforma da sentença, para que seja afastada a indenização a título de danos morais.

Contrarrazões (Id. 179636184):
o recorrido

postulou a manutenção da sentença
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1000359-60.2023.8.11.0028

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:

ZENON ALVES DOS SANTOS

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente a título de indenização por danos morais.

No caso em tela, a autora narra em sua exordial
que houve inúmeras interrupções na energia elétrica sem motivo justificado pela recorrente, chegando a ficar uma noite inteira e um dia inteiro com absoluta falta de energia, o que totaliza um prazo de cinco dias, alguns dias contínuos sem energia e outros intermitentes, algumas horas operante e outras não.

Destaco que, se a empresa recorrente informa que não ocorreu falha na prestação de serviço, afirmando que todo contexto decorreu de problemas ambientais atípicos; deve comprovar o que alega.

Compulsando os autos, não se constata qualquer documento idôneo por parte da recorrente que demonstre a ocorrência dos fortuitos que motivaram na falta de energia.

Tem-se que a empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação de serviço e a fixação de danos morais. Nesse sentido, vale pontuar que é remansosa a jurisprudência nessa matéria:

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência.

2. Trata-se de recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face de sentença, a qual deu parcial procedência aos pedidos da parte Recorrida para reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, ante a demora no restabelecimento de energia, via de consequência condenação em danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).3. A Recorrente busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os danos morais asseverando que não houve o cometimento de ato ilícito em razão na demora no religamento do serviço de energia. 5. No caso, a responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva em razão da má prestação do seu serviço, inteligência dos artigos 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor, se tratando de situação de dano moral a ser indenizado, uma vez que se trata de serviço essencial, com demora excessiva no reestabelecimento de serviço essencial de fornecimento de energia. 6. Em igual sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.FALTA DE ENERGIA ELETRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. Evidenciado o ilícito da ré em não fornecer de forma adequada energia elétrica à residência da autora, cuja interrupção perdurou por 05 (cinco) dias, o que deve ser presumido como verdadeiro, diante a presunção de boa- fé da consumidora e ausência de prova em sentido contrário pela ré/apelante, uma vez que a concessionária ré só impugnou quatro dos sete protocolos informados pela apelante em sua inicial. Dano Moral caracterizada. Valor indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. PROVIMENTO DO RECURSO”. (TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00767325820168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL - 17 VARA CIVEL - Relator: Antônio Carlos dos Santos Bitencourt – DJ: 20.03.2018 – vigésima sétima câmara cível consumidor – DP: 23.03.2018)”. 6. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e não provido. 9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. É como voto. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator (N.U 1000762-48.2021.8.11.0109, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Portanto o quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023